Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a alegação de vícios no acórdão embargado não se sustenta, porquanto devidamente consignados os fundamentos pelos quais reconheceu o Colegiado a responsabilidade exclusiva do promitente/vendedor, ora embargante, pela impossibilidade de execução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e, por conseguinte, manteve a sentença que resolveu o contrato celebrado entre as partes, determinou o retorno das partes ao estado anterior, mediante devolução integral das quantias pagas pelas promissárias/compradoras, inclusive da comissão de corretagem, encargo contratualmente atribuído ao réu, promitente/vendedor, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.